Tribunal: TJBA
Processo: 0000929-37.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000929-37.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916/STF. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO RESTRITO À REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO E AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Teresinha contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema, afirmando tratar-se de nulidade na contratação temporária sem prévio concurso público, em violação ao art. 37, II, IX e § 2º, da CF/1988.

I. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária realizada pelo Município de Santa Teresinha, com sucessivas renovações e sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, gera efeitos jurídicos válidos, e se há direito ao pagamento de verbas trabalhistas além da remuneração e do FGTS.

III. Razões de decidir

O agravo interno possui natureza jurídica restrita, servindo apenas à verificação da correta aplicação de precedentes qualificados (art. 1.030, I e II, do CPC).

O acórdão recorrido reconheceu a nulidade das contratações temporárias e o direito do servidor apenas à contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, conforme o Tema 916/STF (RE 765.320/SC, Rel. Min. Teori Zavascki).

Restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas renovações do vínculo entre 2007 e 2013, afastando a alegação de excepcional interesse público.

A insurgência não demonstra qualquer desacordo entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado no Tema 916/STF, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279/STF quanto ao reexame de matéria fática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, gerando ao contratado apenas o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS. 2. É incabível, em sede de agravo interno, reexaminar fatos ou provas, nos termos da Súmula 279/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 1.030, I e II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/SC (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, Súmula 279.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000929-37.2014.8.05.0225, em que figuram como agravante, Município de Santa Teresinha e como agravada, Josenilda Silva do Carmo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema